Tribunal: TJDFT
Processo: 0729257-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729257-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: FERNANDA ALVES BATISTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS - FUNCEF contra decisão proferida pelo Juízo da 13°Vara Cível de Brasília pela qual, em execução de título extrajudicial (0000875-44.2013.8.07.0001), indeferido pedido de nova pesquisa de bens penhoráveis da executada/agravada FERNANDA ALVES BATISTA via sistema RENAJUD, decisão nos seguintes termos: “Inexiste plausibilidade na retomada deste processo sem que o exequente se desincumba de ao menos demonstrar alteração da situação econômica do executado e a existência de bens penhoráveis, conforme estipulado na decisão por meio da qual foi determinada a suspensão processual e o posterior arquivamento do feito com fundamento no art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil. Saliente-se, ainda, que não houve a interposição de recurso em face daquela decisão e, portanto, ela restou preclusa, no que se refere a necessidade de, ao menos, trazer algum indício da modificação da situação financeira. Ressalte-se, ainda, que posteriormente foi acolhido o pedido de desarquivamento, com nova realização de diligência via Sisbajud, sendo contratadas quantias pequenas e, ainda, tendo sido recebido notícia de que a executada recebeu auxílio emergencial, o que por si só demonstra a ausência de modificação da sua situação financeira. Cumpre anotar, também, que as pesquisas junto à internet, DETRAN, Junta Comercial, Ofício de Notas e Registro de Imóveis são acessíveis a todos, independentemente de intervenção judicial. Não há fundamento para que as grandes empresas, reiteradamente, solicitem o desarquivamento dos autos e solicitem a repetição de diligências nos sistemas eletrônicos, sem que realizem qualquer diligência por seus próprios meios. O peticionamento indistinto em todo e qualquer processo arquivado, com pedido de reiteração de diligências, sem qualquer diligência anterior em nada contribuiu para a satisfação do seus créditos. Ante o exposto, indefiro o pedido” – ID 100380732 dos autos de origem; grifei. Nas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que, “ainda que já tenha sido feita uma pesquisa ao sistema RENAJUD, esta foi realizada há mais de quatro anos (ID 79637390- fl. 227). Nesse diapasão, mostra-se razoável e necessária nova pesquisa ao sistema RENAJUD com fito de verificar se houve a aquisição de algum veículo nesse período”. E pede: “Diante do exposto requer-se: a) Que seja deferido, inaudita altera pars, o pedido de antecipação da tutela de urgência recursal, haja vista a presença dos requisitos ensejadores, conforme demonstrado no item próprio deste recurso, ou, ao menos a concessão de efeito suspensivo ao presente instrumento; b) Que seja intimado o AGRAVADO para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal; e c) Que seja O AGRAVO DE INSTRUMENTO recebido, conhecido e provido, para que, proferindo-se nova decisão, seja reformada a decisão r. AGRAVADA, determinando-se a realização de nova pesquisa via RENAJUD”. Preparo recolhido (IDs 28933928 e 28933934). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em execução de título extrajudicial); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo ativo, probabilidade do direito e perigo de dano que não se evidenciam. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial, na qual já foram realizadas diversas diligências infrutíferas na tentativa de localização de bens passíveis de penhora da devedora para a satisfação do débito exequendo. Em 27/7/2021, a agravante requereu “realização da pesquisa RENAJUD nos autos, com posterior formalização dos veículos por ventura encontrados, tendo em vista que a última pesquisa realizada nos autos foi há mais de quatro anos” (ID 98585903 dos autos de origem). Sobreveio a decisão ora agravada, pela qual indeferido pedido sob os seguintes argumentos: a) “inexiste plausibilidade na retomada deste processo sem que o exequente se desincumba de ao menos demonstrar alteração da situação econômica do executado e a existência de bens penhoráveis” e b) “não há fundamento para que as grandes empresas, reiteradamente, solicitem o desarquivamento dos autos e solicitem a repetição de diligências nos sistemas eletrônicos, sem que realizem qualquer diligência por seus próprios meios” (ID 100380732 dos autos de origem). Diz a agravante/exequente que, “ainda que já tenha sido feita uma pesquisa ao sistema RENAJUD, esta foi realizada há mais de quatro anos (ID 79637390- fl. 227). Nesse diapasão, mostra-se razoável e necessária nova pesquisa ao sistema RENAJUD com fito de verificar se houve a aquisição de algum veículo nesse período”. Sem razão. A orientação da jurisprudência é no sentido de que a reiteração de pesquisa de bens só deve ser admitida quando houver indicativos de alteração na situação financeira do devedor. E a agravante não trouxe qualquer indicação de que tenha havido modificação da situação econômica da executada, limitando-se ao fato de que infrutíferas algumas pesquisas anteriores. É do exequente o ônus de diligenciar quanto a existência de bens penhoráveis; não do Poder Judiciário. No sentido, esta Turma: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO. DILIGÊNCIAS. SISTEMAS CONVENIADOS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ( ). Além da recente pesquisa, que se revelou infrutífera, não foram apresentados quaisquer elementos aptos a demonstrar a probabilidade de êxito da diligência, nem a credora comprovou a realização de outras diligências e pesquisas administrativas para a localização de patrimônio do devedor, não sendo lícita a transferência exclusiva ao Poder Judiciário de pratica de atos privativos deste em prol de buscar o patrimônio do executado. 3. Em que pese o Princípio da Cooperação, disposto no art. 6.o do CPC, o deferimento de requerimentos reiterados e imotivados para que o Juiz realize a diligência prevista no artigo 854 do Código de Processo Civil, representa a transferência do ônus de responsabilidade do exequente para o Poder Judiciário. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1346511, 07024628220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no PJe: 28/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) 3 - Deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, qual seja, somente em favor da parte, além de não poder esta transferir integralmente seu ônus, insculpido no artigo 798, inciso II, alínea ‘c’, do CPC, para o Poder Judiciário. Agravo de Instrumento parcialmente provido” (Acórdão 1315285, 07397855820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim é que, em juízo de cognição sumária, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 14 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora